Tribunal: TJMT
Processo: 1009437-35.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009437-35.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RUITHER AMORIM CONCEICAO 00098368109 - CNPJ: 21.674.649/0001-68 (APELADO), WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO - CPF: 047.955.871-08 (ADVOGADO), RUITHER AMORIM CONCEICAO - CPF: 000.983.681-09 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1009437-35.2018.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: RUITHER AMORIM CONCEIÇÃO 00098368109 E RUITHER AMORIM CONCEIÇÃO

EMENTA

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA -

INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO/QUEDA DE ENERGIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - NEXO CAUSAL - DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO – APURAÇÃO DOS VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados independentemente da comprovação de culpa.

2. Comprovado por meio de prova testemunhal que o incêndio no estabelecimento comercial do autor foi precedido por queda no fornecimento de energia elétrica, resta configurado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço pela concessionária e os danos sofridos.

3. A ausência de registro de ocorrência nos sistemas internos da concessionária não é suficiente para afastar sua responsabilidade quando há prova robusta em sentido contrário, mormente considerando o pequeno lapso temporal da interrupção ("apagão").

4. Configurados os danos materiais decorrentes da perda de bens e mercadorias no incêndio, é devida a indenização correspondente, a ser apurada em liquidação de sentença.

5. O dano moral, no caso, decorre dos transtornos e angústias que excedem o mero dissabor, restando caracterizado pela destruição do estabelecimento comercial do autor, afetando sua atividade profissional e sua subsistência.

6. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da reparação.

7. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1009437-35.2018.8.11.0002
ajuizada por

RUITHER AMORIM CONCEIÇÃO 00098368109 – XOY RODAS e RUITHER AMORIM CONCEIÇÃO,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, sendo aplicados juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, contados da citação e corrigidos pelo INPC/IBGE a contar da data do efetivo prejuízo (data do incêndio).

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.000.00 (quinze mil reais) a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362/STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54/STJ).

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o CPC/2015).

Alega a apelante a ausência dos requisitos cumulativos da reparação civil, uma vez que a apelada não comprovou o ato ilícito e o nexo causal, bem como os danos efetivamente experimentados.

Sustenta que cabia à parte autora, ora recorrida, a comprovação dos elementos, pois fazem parte dos fatos constitutivos do direito (art. 373, I, do CPC), mesmo em caso de inversão do ônus da prova.

Aduz que não há provas idôneas que demonstrem a existência de ato ilícito por parte da recorrente e o nexo de causalidade entre qualquer conduta da apelante e os alegados danos.

Ressalta que a sentença deixou de observar os fatos trazidos aos autos, quais sejam: a) não existência de perturbação na rede elétrica; b) incêndio depois do ponto de entrega e laudo POLITEC que atesta falta de evidências sobre ocorrência de curto circuito.

Assevera que o laudo técnico da POLITEC apenas menciona que o perito, à época, foi impossibilitado de determinar a causa do incêndio que tomou o imóvel, mas explicitamente o perito informou que não viu evidências que apontassem a um curto-circuito.

Argumenta que não foram juntados documentos que comprovem de forma inequívoca que o sinistro ocorreu em decorrência de um ato ilícito praticado pela apelante ou a existência do nexo de causalidade.

Salienta que se trata de culpa exclusiva da vítima, uma vez que o próprio apelado agia com negligência em seu próprio negócio, deixando de realizar as manutenções periódicas de segurança.

Destaca que os depoimentos testemunhais não demonstram que o incêndio teria ocorrido em razão da conduta da concessionaria, ora apelante.

Defende a ausência de comprovação idônea dos danos materiais, pois a sentença deixou de observar a completa falta de demonstração de sua ocorrência, bem como os lucros cessantes, uma vez que o apelado pleiteia indenização a título de lucros cessantes tomando por base o faturamento dos meses de julho a setembro/2018 que seria R$ 25.000,00, mas o autor não juntou aos autos nenhuma comprovação de seu lucro mensal e nem anual, motivo pelo qual devem ser julgados improcedentes.

Defende ainda, a inexistência de danos morais, pois não houve abuso de direito ou conduta ilícita, uma vez que a recusa se deu com base em fundamentos técnicos. Alternativamente, requer a redução da indenização, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como
considerando que aplicação da SELIC como índice de correção, este deve ser aplicado em relação aos juros de mora.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID 265474269), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

E o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
RUITHER AMORIM CONCEIÇÃO 00098368109 e RUITHER AMORIM CONCEIÇÃO
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1009437-35.2018.8.11.0002
em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, aduzindo que na data de 21/06/2018 por volta das 19h50 a empresa autora pegou fogo, ocasionando a carbonização dos objetos que estavam no interior do estabelecimento.

Alegou que recuperou registro de vídeos do sistema de monitoramento do interior da loja, sendo possível verificar que o incêndio eclodiu na lateral direita da edificação, em que havia apenas uma lâmpada tubular fluorescente instalado no teto.

Sustentou a ausência de outro fator que pudesse provocar o incêndio, senão uma queda de energia elétrica.

Asseverou que em razão do incêndio, todo o telhado da loja cedeu, forro de PVC derreteu, parte da estrutura provavelmente comprometida, conforme relata o Boletim de Ocorrência no 2018.197016 (ID 59364979) e a Declaração de Atendimento a Ocorrência no 011/2oBBM/2018 (ID 59364982), bem como fotos de ID’s 59364988.

Relatou que dentro da edificação havia um jet sky, uma moto, um carro Chevette, diversos pneus, rodas, compressor de ar, carretilha de carro, quadriculo, elevador de carro, torno de roda, máquina de roda, etc., conforme documentos em anexo.

Ressaltou ser comum na região da empresa ocorrer queda de energia com frequência, e depois do ocorrido, em conversa com o proprietário do bar localizado na frente da 1a requerente, a loja Xoy Pneus, o 2o requerente soube que no dia e horário do incêndio, houve uma queda de energia na região, sendo então o motivo que deu causa ao fogo que destruiu a loja.

Salientou que, sem saber o que fazer e como recomeçar suas atividades, foi informado que deveria solicitar a perícia técnica, motivo qual fez a solicitação, conforme Laudo Pericial no 2.28.2018.008686-01, sendo que a perícia somente foi realizada pela POLITEC – Pericia Oficial e Identificação Técnica em 29/06/2019, conforme laudo de ID 59364991.

Assim, ajuizou a presente ação e requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00, lucros cessantes, no valor de R$ 75.000,00 e danos materiais, no valor de R$ 500.000,00.

Em contestação, a requerida arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e, no mérito, sustentou a ausência de registro de ocorrência no sistema elétrico que pudesse ter afetado a unidade consumidora do requerente na data e horário informados, negando qualquer responsabilidade pelo sinistro.

Após regular instrução, com a realização de audiência e colheita de depoimentos, a magistrada
Dra. Silvia R. A. Souza
, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (ID 59365502).

Dessa decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 59365504), o qual foi provido, por unanimidade, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para a regular instrução do processo, conforme acórdão de ID 67221986.

Os embargos de declaração opostos em face da sentença não foram acolhidos (ID 73139453).

A requerida interpôs recurso especial (ID 78172490), o qual teve o seguimento negado (ID 81671494).

A requerida interpôs agravo de instrumento no STJ (ID 85735468), o qual foi conhecido para não conhecer do recurso especial (ID 104675498).

O feito retornou a vara de origem, sendo realizada audiencia de instrução e julgamento, sendo ouvidas testemunhas da parte autora.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Silvia R. A. Souza
, julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida, ENERGISA MATO GROSSO.

Pois bem.

Da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica

De início, não merece prosperar a alegação da apelante de que a responsabilidade no caso seria subjetiva, por se tratar de conduta omissiva. Isso porque, em se tratando de concessionária de serviço público, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Além disso, aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, por força do que dispõe seu art. 14:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE INCÊNDIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As empresas concessionárias de serviço público de fornecimento de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados pela prestação inadequada de seus serviços (art. 37, § 6o, da CF/1988 e arts. 14 e 22 do CDC), podendo afastar sua responsabilidade tão somente comprovando a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.

2. (...)" (AgInt no AREsp 1711639/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 12/04/2021)

Assim, para se eximir da obrigação de indenizar, caberia à concessionária demonstrar a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não logrou fazer no caso em exame.

Do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o incêndio

Da análise dos autos, extraem-se elementos suficientes para demonstrar o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o incêndio ocorrido no estabelecimento comercial dos autores.

Conforme bem pontuado na sentença, a testemunha Sr. Adriano Gonçalves, ouvida em juízo, afirmou que era comum a ocorrência de "apagões" na região onde ocorreu o sinistro, e que no dia do evento danoso houve queda de energia seguida por imediato início do fogo no interior do estabelecimento dos autores.

A apelante, por sua vez, sustenta que não houve registro de oscilação de energia em seus sistemas internos e que o laudo da POLITEC não apresentou conclusão sobre a causa do incêndio. De fato, o laudo pericial, por si só, não foi conclusivo, mas isso não significa que não houve nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e o sinistro.

Vale ressaltar que, conforme registrado na sentença, a ausência de registro nos sistemas da concessionária pode ter se dado em razão do pequeno lapso de tempo da falha, insuficiente para ser detectada pelo sistema, mas suficiente para ocasionar o curto-circuito e o consequente incêndio.

No caso em apreço, os autores se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), apresentando prova testemunhal contundente sobre a queda de energia e o subsequente incêndio.

Por outro lado, a concessionária apelante não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, do CPC), limitando-se a invocar a inexistência de registro de perturbação em sua rede.

Quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima, também não há elementos nos autos que a corroborem.

O simples fato de o autor/apelado não ter comprovado a realização de manutenções no imóvel não caracteriza, por si só, culpa exclusiva ou concorrente para o evento danoso, mormente porque não há indicação de que a falta de manutenção tenha efetivamente contribuído para o incêndio.

Portanto, resta configurado o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o incêndio ocorrido no estabelecimento dos apelados, ensejando o dever de indenizar da concessionária apelante.

Dos danos materiais e lucros cessantes

Em relação aos danos materiais e lucros cessantes, a sentença determinou sua liquidação em fase posterior, o que se mostra adequado diante da complexidade para apuração do valor exato do prejuízo sofrido.

Embora a apelante alegue que os apelados não comprovaram os danos materiais sofridos, a ocorrência do incêndio é fato incontroverso nos autos, sendo evidente que decorreram prejuízos patrimoniais aos autores, cuja extensão será devidamente apurada na fase de liquidação de sentença.

No que tange aos lucros cessantes, estes correspondem àquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar em decorrência do evento danoso.

No caso, sendo o autor titular de estabelecimento comercial que foi atingido por incêndio, é notório que houve interrupção de suas atividades e, consequentemente, perda de faturamento, nos meses que se seguiram (julho, agosto e setembro/2018), pois as notas fiscais de ID 59364994, comprovam a compra de pneus e rodas que estavam na loja no momento do incêndio.

Por fim, consigna-se que o arbitramento do lucro, ainda que certa a perda, carece de aferição mais precisa, o que será realizado em sede de liquidação de sentença, conforme determinado pela sentença.

Assim, não há razão para acolher a pretensão da apelante quanto à improcedência dos pedidos de danos materiais e lucros cessantes.

Dos danos morais

No que diz respeito aos danos morais, estes restaram devidamente configurados no caso em análise.

Observa-se que o incêndio que destruiu o estabelecimento comercial dos apelados evidentemente causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Além dos prejuízos econômicos, o evento danoso certamente gerou angústia, preocupação e sofrimento psicológico ao autor, que viu seu meio de subsistência destruído de forma abrupta.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE LUCROS CESSANTES NO PERÍODO EM QUE O FATURAMENTO DA EMPRESA SOFREU QUEDA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PREFACIAL AFASTADA. Analisando-se a petição inicial verifica-se que a autora pleiteou o ressarcimento dos lucros cessantes não somente durante o período em que a empresa ficou fechada à reforma, mas, também, nos meses subsequentes em que sofreu queda no faturamento, razão pela qual não há falar em julgamento ultra petita a condenação de indenização pelos danos comprovados. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A QUEDA, OSCILAÇÃO E RETORMADA DE ENERGIA ELÉTRICA E OS PREJUÍZOS DECORRENTES DE CURTO-CIRCUITO E INCÊNDIO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA PARTE AUTORA. PROVA PERICIAL ROBUSTA . EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO PROVADAS. ÔNUS DA DEMANDADA (CPC, ART. 373, II). DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. As provas técnicas produzidas nos autos demonstram que a falha na prestação dos serviços da concessionária foi o fator determinante para a provocação do curto-circuito na rede elétrica interna da parte autora e, por consequência, o incêndio e destruição de parte do patrimônio da empresa. Inexistindo prova robusta em sentido contrário ao constatado pelos peritos do Corpo de Bombeiros e do Instituto Geral de Perícias, aliado à responsabilidade civil objetiva da Ré e comprovação do nexo causal, pertinente o dever de indenizar eventuais prejuízos. LUCROS CESSANTES. FECHAMENTO PARCIAL DA EMPRESA . PERDA DE FATURAMENTO NOS MESES QUE SUCEDERAM O SINISTRO. PROVA IDÔNEA JUNTADA NOS AUTOS. DECLARAÇÕES ANUAIS DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO . Juntando a empresa Autora prova consistente demonstrando a queda significativa do faturamento mensal em decorrência do sinistro provocado pela falha na prestação dos serviços da Ré, resta configurado o dever de indenizar os lucros cessantes, cujo valor exato deve ser apurado em sede de liquidação de sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - APL: 00111603020138240064 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0011160-30.2013 .8.24.0064, Relator.: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 03/12/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)

Em relação ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar a vítima pelo sofrimento causado e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas similares.

O montante fixado não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa dos apelados, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica.

Portanto, mantenho o valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

Dos índices de correção monetária e juros de mora

Por fim, quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, alega a apelante violação aos artigos 406 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que deveria ser aplicada a taxa SELIC.

Contudo, não assiste razão à apelante.

A sentença aplicou corretamente o INPC/IBGE como índice de correção monetária, sendo os juros de mora fixados em 1% ao mês.

No que tange aos danos morais, a correção monetária foi fixada a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ, e os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Quanto aos danos materiais, determinou-se a incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (data do incêndio).

Tais critérios estão em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e não foram alterados pela Lei 14.905/2024, invocada pela apelante, uma vez que esta estabelece a taxa SELIC apenas para os casos de ausência de convenção entre as partes ou quando os juros provierem de determinação legal sem taxa específica, o que não é o caso dos autos.

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no caso, os juros de mora são fixados em 1% ao mês (art. 406 do CC c/c art. 161, § 1o, do CTN) e a correção monetária pelo INPC.

Assim, não há que se falar em violação aos dispositivos legais invocados pela apelante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025